Tribunal: TJES
Processo: 5008476-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008476-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO LUCAS SILVA RODRIGUES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008476-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO LUCAS SILVA RODRIGUES
IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o delito impetrado ao paciente é de extrema relevância social, sendo, inclusive, considerado crime hediondo, e vem ocorrendo cada vez com mais frequência colocando toda a sociedade em risco. 2. A discussão acerca do ato de designação da Audiência de Instrução e Julgamento, aludida pela defesa, resta-se superada uma vez que já fora realizada. 3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIANO LUCAS RODRIGUES, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que nos autos da ação penal nº 0002678-23.2023.8.08.0021, foi preso temporariamente pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 33, 35 e 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia do paciente, bem como do excesso de prazo.

Diante disso, pugna pela imediata concessão da liberdade ao paciente e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da máxima.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Muito obrigado, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, a quem cumprimento com todo o carinho que normalmente dirijo a Vossa Excelência, por ter feito parte da minha formação; sempre gosto de repetir isso. Cumprimento também o Desembargador Fernando Zardini Antonio, o Desembargador Eder Pontes da Silva, que me presenteou na última sessão em que estive aqui com aquela decisão que reduzia uma pena de 09 anos para 01 ano e 08 meses, fazendo justiça. Cumprimento também o douto Procurador de Justiça; muito obrigado pela atuação sempre muito precisa do Ministério Público aqui no 2º grau. Servidores, meus colegas advogados, partes eventualmente presentes e estudantes.

Quando eu ainda estava na graduação, eu tive contato com um livro não muito grosso, um livro do Francesco Carnelucci, chamado “As Misérias do Processo Penal”. Anotei na capa do livro uma frase; fui emprestar o livro esses dias para um aluno e me deparei com a frase do livro que eu tinha anotado. Francisco Carnelucci afirma que o processo penal é uma guerra onde se almeja a paz. É interessante que, nessa guerra, nós, Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia, estamos todos do mesmo lado, do lado da paz, analisando como se processa o encaminhamento da paz sob prismas diferentes. Hoje o que faço aqui não é dizer que o tráfico de drogas não é um problema, mas é dizer que é necessário criar novas estratégias para solucionar esse problema; a proliferação de prisões preventivas, prisões provisórias, é uma estratégia que, todos concordamos, deu errado. Fosse assim, não estaríamos aqui toda semana analisando tantos habeas corpus referentes a prisões preventivas decretadas em processos criminais sobre o tráfico de drogas.

Esse processo, especificamente, é um processo que virá aqui muitas vezes. Já veio muitas vezes e voltará, porque se trata de um problema generalizado. O que aconteceu? A polícia fez uma investigação. Nessa investigação, a polícia teve acesso a um telefone. Todas as pessoas que tiveram contato com o traficante dono daquele telefone foram objeto de instauração de novas investigações. Nas novas investigações, foram recolhidos novos telefones, tiveram acesso aos novos telefones. Todas as pessoas que tiveram contato com aqueles traficantes dos novos telefones foram objeto de novos inquéritos. Isso foi se transformando em uma investigação em cadeia, interminável, porque todas as vezes em que se pedia uma busca e apreensão, durante o cumprimento da busca e apreensão, encontrava-se um telefone, e, nesse telefone, contatos com traficantes. Até aí, embora estranho, difícil de compreender, tudo bem.

Acontece que, o que o Ministério Público de 1º grau acabou fazendo, quero crer eu, por excesso de trabalho? No caso desse paciente especificamente, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi encontrado na casa dele um tablete de maconha, de 600 e poucos gramas, quase um quilo. No diálogo travado entre ele e o traficante do telefone, que deu origem ao mandado de busca e apreensão, ele comprava R$ 1.500,00 de haxixe, que é uma maconha mais cara, que corresponde a um tablete de um quilo. Tivemos o cuidado de levantar essa informação.

Esse encontro da droga gerou uma ação penal, que não é a ação penal na qual aconteceu esta coação. Semanas depois, quando o delegado de polícia conclui o relatório daquele inquérito em que foi deferida a busca e apreensão, o Ministério Público oferece uma nova denúncia, pelos mesmos fatos. Eu quis esclarecer isso para que Vossas Excelências caminhem comigo no entendimento, embora esse ainda não seja o motivo da impetração, porque essa tese ainda será analisada pelo Juiz de 1º grau. Ela foi apresentada na defesa prévia e o Juízo de primeiro grau ainda não se pronunciou sobre essa tese.

Então o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela audiência de custódia, tudo regular lá naquele processo originado pelo flagrante. Lá na impetração eu cito o número do processo. Porém, quando o Juiz recebe a denúncia desse processo em que há a coação aqui enfrentada, entende que deveria converter a prisão temporária do paciente em prisão preventiva. Utiliza como fundamento para essa conversão, o fato de o paciente ter contato com aquele traficante do outro processo, o encontro das drogas que já gerou o outro processo e isso, somente isso. Esses são os fundamentos para a prisão preventiva nesse processo.

Há uns 15 dias, estive no STJ para fazer uma sustentação oral tratando de um Habeas Corpus que diz respeito à mesma operação policial, mas de outro paciente. Quando eu estava ouvindo os advogados que me antecederam, o ministro Rogério Schietti Cruz falou algo que eu também anotei; disse que precisamos ressignificar teratologia, porque muitas vezes a defesa alega que uma decisão é teratológica, mas, quando ela apresenta as provas ou quando ela vem falar sobre o processo na tribuna, ela não consegue demonstrar o nexo entre aquelas provas e a teratologia apontada na decisão. Porém, acredito que esse não é o caso, embora eu ache que algumas vezes eu cometa esse erro de dizer que uma decisão é teratológica e não conseguir adequadamente explicar em que consiste a teratologia. Basta que eu leia o dispositivo da decisão que decretou a prisão preventiva desse paciente. O douto Juiz de 1º grau disse o seguinte:

"Diante da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do acusado é necessária para a garantia da ordem pública e da paz social".

Ora, se esse fundamento não é um fundamento genérico, com todo o respeito a esta câmara, desconheço o que é um fundamento genérico. É um lugar comum dizer que as drogas colocam a população sujeita a um mal que o doutor Sócrates presenciou quando, caminhando pela praia, encontrou diversos pinos vazios de cocaína. Um mal que bate às nossas portas, um mal que afeta as nossas famílias, mas o mal prevenido pelo núcleo do tipo penal. É esse mal que faz com que o artigo 33 da lei de drogas possa existir, porque o bem jurídico tutelado é a saúde pública, é o bem-estar da população.

Nesse sentido, trago na impetração diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que apontam que a quantidade de drogas não é suficiente para a decretação da prisão preventiva, que a fundamentação da prisão preventiva precisa estar baseada em elementos concretos, constantes dos autos, que demonstrem o
periculum libertatis
, demonstrem que a ordem pública está em risco porque, em liberdade, aquela pessoa privada da liberdade poderia voltar a cometer atos da mesma natureza. Não é o caso. Embora as circunstâncias pessoais favoráveis não sejam suficientes para garantir a liberdade, elas colaboram com a decisão. Esse paciente é primário, bons antecedentes, jovem, estava trabalhando quando da prisão. E, pasmem Vossas Excelências! O único diálogo do outro processo que trata sobre drogas, ele tratando sobre drogas com esse outro traficante, diz a respeito às drogas que foram encontradas na casa dele e estão sendo processadas lá. Inclusive, em despacho com o magistrado de 1º grau, eu disse: "Doutor, o senhor vai ter que escolher, ou o senhor processa aqui, ou o senhor processa aqui, porque os fatos estão aqui e a materialidade está aqui".

Nesse processo, Não existe fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, sem prejuízo das discussões que estão sendo travadas no outro processo, onde as substâncias entorpecentes foram apreendidas, em que foi cumprido o mandato de busca e apreensão, onde, inclusive, já há audiência de instrução e julgamento designada. Mas, nesse processo especificamente, não é possível manter a prisão preventiva de alguém com base em um fundamento tão genérico que serviria, no dizer do Ministro Sepúlveda Pertence, para fundamentar qualquer decisão.

Nesse sentido, requer-se a revogação da prisão preventiva do paciente ante a ausência de fundamentação do ato coator com a concessão da liberdade provisória, com ou sem outras medidas cautelares. É o que requer a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço retorno dos autos.

*

gg*ts*

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIANO LUCAS RODRIGUES, preso preventivamente pela suposta prática a dos crimes capitulados nos artigos 33, 35 e 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para findar a instrução criminal.

Requer assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Segundo o inquérito policial anexo, em setembro de 2023, os denunciados, acima qualificados, traziam consigo e guardavam substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para promover o tráfico de entorpecentes nessa Comarca. Narram os autos que as investigações foram iniciadas a partir da extração dos dados do parelho de telefone celular de LUCIANO FERREIRA SILVA JUNIOR, apreendido em 16/11/2022, ocasião em que foi preso transportando entorpecentes e munições. Da análise dos dados contidos no aparelho de telefone celular de LUCIANO, foram encontradas conversas com o ora denunciado ARTHUR, solicitando os serviços de LUCIANO para transporte de entorpecentes e dinheiro adquirido com tráfico de entorpecentes (denúncia oferecida nos autos 0002363-92.2023). Nos referidos autos, foi representado pela autoridade policial pela expedição de mandado de busca e apreensão e prisões temporárias. Em 24 de novembro de 2023, durante o cumprimento do mandado de busca na residência do denunciado PAULO ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA, foram apreendidos o telefone de aparelho celular dele e os veículos Honda WRV, placa QRB6J13 e Citroen C4, Placa MSS2J55, utilizados para realizar o transporte de entorpecentes. Analisando os dados contidos no aparelho de telefone celular apreendido em poder de PAULO, bem como relatório de investigação, os denunciados PAULO e ARTHUR são narcotraficantes e especializados na venda de maconha, “haxixe/pac/ice/bubble hash” que possuem maior valor comercial. De acordo com o relatório de investigação, o denunciado ADRIANO, vulgo 2L, atua distribuindo via delivery, os entorpecentes comercializados pelos denunciados PAULO e ARTHUR. Durante cumprimento de mandado de busca realizado na residência de ADRIANO, em 24/11/2023, foi localizado um tablete de maconha. Durante cumprimento de mandado de busca na residência do denunciado VINICIUS, também em 24/11/2023, foram localizadas diversas porções de maconha e haxixe, adquiridas dos denunciados ARTHUR e PAULO. Em suas declarações, o denunciado VINICIUS chegou a alegar conhecer os denunciados ARTHUR e PAULO como os fornecedores do Citroen, veículo apreendido anteriormente pela DHPP nos autos n° 0002363-92.202.8.08.0021, em que há registros do denunciado ARTHUR dirigindo o referido veículo portando arma de fogo. Em relação ao denunciado VANDERSON ALVES BIANCK, foi localizada conversa com o denunciado PAULO, em que VANDERSON oferece entorpecente conhecido como “ice” e analisando as imagens encaminhadas por VANDERSON, trata-se de um tipo de haxixe feito a partir de flores de maconha congeladas, com maior concentração de THC. Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado n° 52441388, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial”.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado a quo se encontra dotada dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando perfeitamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, na conveniência da instrução criminal e nos autos da denúncia recebida em desfavor do paciente e de seus corréus, nos quais se extrai diversos elementos que indicam a mercancia de drogas, além de práticas delitivas correlatas à manutenção do “poder” do tráfico.

Ademais, é válido ressaltar que o delito impetrado ao paciente é de extrema relevância social, sendo, inclusive, considerado crime hediondo, e vem ocorrendo cada vez com mais frequência colocando toda a sociedade em risco, em especial, os jovens e adolescentes que têm sua saúde mental e física corrompida pelas substâncias entorpecentes e, até mesmo, seu futuro comprometido por não encontrarem outra saída senão o envolvimento no tráfico.

Outrossim, no que tange ao alegado excesso de prazo, entendo que não merece prosperar, eis que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Além disso, o feito trata sobre condutas graves, de resolução complexa e conta com a presença de 04 réus, com defesas constituídas distintas. Outrossim, a discussão acerca do ato de designação da Audiência de Instrução e Julgamento, aludida pela defesa, resta-se superada uma vez que já fora realizada.

Por fim, no que tange à alegação defensiva do paciente ser possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc.2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia do paciente, ou em excesso de prazo, bem como, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008476-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO LUCAS SILVA RODRIGUES
IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa
.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIANO LUCAS RODRIGUES, preso preventivamente pela suposta prática a dos crimes capitulados nos artigos 33, 35 e 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para findar a instrução criminal.

Requer assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Segundo o inquérito policial anexo, em setembro de 2023, os denunciados, acima qualificados, traziam consigo e guardavam substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para promover o tráfico de entorpecentes nessa Comarca. Narram os autos que as investigações foram iniciadas a partir da extração dos dados do parelho de telefone celular de LUCIANO FERREIRA SILVA JUNIOR, apreendido em 16/11/2022, ocasião em que foi preso transportando entorpecentes e munições. Da análise dos dados contidos no aparelho de telefone celular de LUCIANO, foram encontradas conversas com o ora denunciado ARTHUR, solicitando os serviços de LUCIANO para transporte de entorpecentes e dinheiro adquirido com tráfico de entorpecentes (denúncia oferecida nos autos 0002363-92.2023). Nos referidos autos, foi representado pela autoridade policial pela expedição de mandado de busca e apreensão e prisões temporárias. Em 24 de novembro de 2023, durante o cumprimento do mandado de busca na residência do denunciado PAULO ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA, foram apreendidos o telefone de aparelho celular dele e os veículos Honda WRV, placa QRB6J13 e Citroen C4, Placa MSS2J55, utilizados para realizar o transporte de entorpecentes. Analisando os dados contidos no aparelho de telefone celular apreendido em poder de PAULO, bem como relatório de investigação, os denunciados PAULO e ARTHUR são narcotraficantes e especializados na venda de maconha, “haxixe/pac/ice/bubble hash” que possuem maior valor comercial. De acordo com o relatório de investigação, o denunciado ADRIANO, vulgo 2L, atua distribuindo via delivery, os entorpecentes comercializados pelos denunciados PAULO e ARTHUR. Durante cumprimento de mandado de busca realizado na residência de ADRIANO, em 24/11/2023, foi localizado um tablete de maconha. Durante cumprimento de mandado de busca na residência do denunciado VINICIUS, também em 24/11/2023, foram localizadas diversas porções

de maconha e haxixe, adquiridas dos denunciados ARTHUR e PAULO. Em suas declarações, o denunciado VINICIUS chegou a alegar conhecer os denunciados ARTHUR e PAULO como os fornecedores do Citroen, veículo apreendido anteriormente pela DHPP nos autos n° 0002363-92.202.8.08.0021, em que há registros do denunciado ARTHUR dirigindo o referido veículo portando arma de fogo. Em relação ao denunciado VANDERSON ALVES BIANCK, foi localizada conversa com o denunciado PAULO, em que VANDERSON oferece entorpecente conhecido como “ice” e analisando as imagens encaminhadas por VANDERSON, trata-se de um tipo de haxixe feito a partir de flores de maconha congeladas, com maior concentração de THC. Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado n° 52441388, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial”.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado a quo se encontra dotada dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando perfeitamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, na conveniência da instrução criminal e nos autos da denúncia recebida em desfavor do paciente e de seus corréus, nos quais se extrai diversos elementos que indicam a mercancia de drogas, além de práticas delitivas correlatas à manutenção do “poder” do tráfico.

Ademais, é válido ressaltar que o delito impetrado ao paciente é de extrema relevância social, sendo, inclusive, considerado crime hediondo, e vem ocorrendo cada vez com mais frequência colocando toda a sociedade em risco, em especial, os jovens e adolescentes que têm sua saúde mental e física corrompida pelas substâncias entorpecentes e, até mesmo, seu futuro comprometido por não encontrarem outra saída senão o envolvimento no tráfico.

Outrossim, no que tange ao alegado excesso de prazo, entendo que não merece prosperar, eis que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Além disso, o feito trata sobre condutas graves, de resolução complexa e conta com a presença de 04 réus, com defesas constituídas distintas. Outrossim, a discussão acerca do ato de designação da Audiência de Instrução e Julgamento, aludida pela defesa, resta-se superada uma vez que já fora realizada.

Por fim, no que tange à alegação defensiva do paciente ser possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc.
2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia do paciente, ou em excesso de prazo, bem como,
tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)